Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Processo : 0701953-20.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 110748800 dos autos originários n. 0039381-80.1999.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de salário. Em consulta aos autos originários, verifico que conheci da ação de execução de título extrajudicial enquanto no primeiro grau de jurisdição, tendo proferido decisão no processo. Destarte, incide a regra de impedimento prevista no art. 144, II, do CPC. Distribua-se a um dos membros da 5a Turma Cível. Anote-se para os devidos fins. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator